Tribunal: TJSP
Processo: 1012413-30.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Compras com cartão de crédito procedidas após o roubo sofrido pela autora – Pedidos julgados procedentes para declarar a irregularidade das transações, determinar a restituição do valor pago e condenar o réu no pagamento do valor de R$5.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de Consumo –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Compras com cartão de crédito procedidas após o roubo sofrido pela autora – Pedidos julgados procedentes para declarar a irregularidade das transações, determinar a restituição do valor pago e condenar o réu no pagamento do valor de R$5.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de Consumo – Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros e culpa exclusiva da autora – Impossibilidade – Súmula no 479, do E. STJ – Autora vítima de roubo que teve lançadas inúmeras compras com cartão de crédito durante o período noturno, circunstância hábil a levantar fundada suspeita quanto à regularidade das operações, que comportariam questionamento e/ou bloqueio pelo sistema de monitoramento – Falha na prestação do serviço consistente na ausência de bloqueio do cartão solicitado pela autora - Incidência da teoria do risco da atividade – Relação de consumo – Princípio do diálogo das fontes (inteligência do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil c.c o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor) – Transações inexigíveis – Dano moral – Autora que em razão da manutenção da cobrança precisou solicitar a antecipação de salário para liquidar a fatura e evitar a inserção de seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito - Dano extrapatrimonial caracterizado – Montante de R$5.000,00, considerada a situação fática "sub judice" – Recurso improvido.